Tribunal: TJPA
Processo: 0810626-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810626-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: IDEMAR CORDEIRO PERACCHI

AGRAVADO: CARLOS RAMON SANTOS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEU PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO COM BASE NOS TERMOS DO OFÍCIO Nº 21/2019 – DA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TJ. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NO PEDIDO DE FORMA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO EFEITO PRETENDIDO. PROCESSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito
da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA
, nos autos

da Ação Ordinária de Cobrança de Pagamento de Adicional de Interiorização que se encontra em fase de Cumprimento de Sentença (processo nº 0006480-87.2012.8.14.0040), ajuizada por
CARLOS RAMON SANTOS DE CARVALHO.

Em síntese da demanda originária, o Juízo
a quo
prolatou Sentença, julgando procedente em parte o pedido autoral, condenando o Estado do Pará ao pagamento do Adicional de Interiorização relativo aos períodos em que o autor da ação de cobrança, ora agravado, na qualidade de Policial Militar Estadual, esteve lotado em municípios classificados como interior do Estado, incidindo ainda juros e correção monetária, bem como, honorários no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Interposta a Apelação pelo Estado do Pará, os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça do Pará, ocasião que a relatora Desembargadora Relatora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento proferiu decisão monocrática, reformando a sentença apenas quantos aos honorários, pois verificada a sucumbência recíproca. O Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a decisão, sendo proferido Acórdão conhecendo e negando provimento ao recurso (id 3886728).

O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 27/10/2015 (id 3886728).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foram apresentados os cálculos necessários e requerida a expedição de RPV.

O Estado do Pará apresentou impugnação à Execução, alegando excesso, anexando planilha (id 3886731). Os autos foram remetidos ao Contador do Juízo. O exequente concordou com o valor apresentado nos cálculos pelo Contador do Juízo. O Estado não apresentou manifestação.

O Juízo de piso determinou a suspensão do feito, ante a orientação de sobrestamento em todo o Estado do Pará que versassem sobre concessão de adicional de interiorização (id 3886733).

O Juízo
a quo
proferiu
decisão
, homologando os valores da execução e determinou a expedição de requisições de pequeno valor (id. 3886735).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
argumentando que com o ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o

STF – ADI 6321, seria medida de cautela evitar pagamento ao agravado com base em decisão com grande probabilidade de ser declarada inconstitucional.

Afirma que a suspensão do processo se justifica pelo princípio geral de cautela, tendo em vista não haver direito em favor do autor/recorrido, assim como, é medida necessária para evitar um dano irreversível ao Erário.

Insurge que a decisão do STF poderá interferir também em decisões transitadas em julgado já na fase final de execução.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo para sobrestamento do processo de origem, afastando-se o cumprimento da obrigação imposta ao Estado até o julgamento da constitucionalidade da norma pelo STF (id 3886659).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão de minha prevenção.

Em decisão, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo (id ).

O agravado apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (id 4395632).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id 4567195).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A teor do que dispõe o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, recebido o
Agravo

de

Instrumento
no Tribunal, se não for o caso
de
aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação
de
tutela, a pretensão recursal.

Assim, é possível a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada quando preenchidos os requisitos do parágrafo único do art. 995, no que se refere a probabilidade de provimento do recurso (aparência de razão do agravante), e o perigo de risco de dano grave, difícil ou impossível reparação.

No caso concreto, verifica-se que autor, ora agravado, pretender receber o adicional de interiorização na ação principal, proc. nº 0000816-89.2012.8.14.0003, o qual se encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo em vista a ocorrência do trânsito em julgado da decisão, conforme certidão constante nos autos.

Assim, diante do trânsito em julgado da Sentença observa-se inviável a sua modificação, sob pena de violação ao instituto da coisa julgada, salvaguardado pela Constituição Federal, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI, além disso, tendo ocorrido o trânsito em julgado, o direito em questão encontra-se reconhecido pelo Poder Judiciário, não sendo permitida, nesse momento, a realização do controle difuso de constitucionalidade.

Ademais, o Código de Processo Civil estabelece a inexigibilidade do título fundado em norma considerada inconstitucional, em relação à execução de título judicial contra a Fazenda Pública, com base no art. 535, senão vejamos:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

(...)

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

(...)

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.”

O dispositivo legal citado, definee que, caso a declaração de inconstitucionalidade seja posterior ao trânsito em julgado da sentença, sua rescisão dar-se-á pela via da ação rescisória.

Nesse sentido, extrai-se do artigo 535, § 5º do CPC, que pressupõe a existência de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Ressalta-se, ainda, que há em nosso ordenamento jurídico mecanismos aptos a rescindirem o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), seja em momento anterior ou posterior ao seu trânsito em julgado.

Entretanto, no caso vertente, não há notícia nos autos quanto a propositura de ação rescisória pelo agravante, desta forma, não se mostra aplicável a deliberação de suspensão determinada pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, relatora do Incidente de Inconstitucionalidade do art. 48, IV da Constituição Estadual e da Lei Estadual 5.652/91 arguido pelo Estado do Pará, o qual ainda se encontra pendente de julgamento.

A desconstituição da coisa julgada somente poderia se dar por meio de ação rescisória e se já houvesse sido declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal no prazo da referida ação, conforme o precedente do STF (Recurso Extraordinário nº 730462), que ao apreciar o Tema 733 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:

“A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).”

Na espécie, verifico que o Acórdão que manteve a sentença de conhecimento transitou em julgado em
27/10/2015 (id 3886728).
Resta, portanto, imutável a coisa julgada, pelo que infundada a suspensão da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que apenas homologou os valores da execução, bem como determinou a expedição de RPV’s.

Desse modo, entendo não caber, neste momento, o controle difuso de inconstitucionalidade.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência desta Corte de Justiça que corrobora o meu entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Modifica-se a decisão que determinou a suspensão do feito, na fase de cumprimento de sentença, em razão de a ordem de sobrestamento (autos do incidente de inconstitucionalidade - processo nº 00014123-97.2011.814.0051) ser aplicável aos processos na fase de conhecimento, o que não é a hipótese dos autos.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido para modificar a decisão que determinou a suspensão do processo na origem.

(4548461, 4548461, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-19)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEU PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO COM BASE NOS TERMOS DO OFÍCIO Nº 21/2019
– DA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TJ. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NO PEDIDO DE FORMA A JUSTIFICAR O DEFERIMENTO DO EFEITO PRETENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(4814376, 4814376, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-04)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDO PELO ESTADO DO PARÁ QUE SERÁ SUBMETIDO A JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE AÇÕES ATINENTES À MESMA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DIREITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. INDISPENSABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL. RE 730462 (TEMA 733).
TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. POR UNANIMIDADE.1. A jurisprudência Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos Embargos de Declaração no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide. 2. Conforme já consignado no acórdão embargado, em que pese o adicional em discussão seja matéria objeto de questionamento em sede de Incidente de Inconstitucionalidade arguido pelo Estado do Pará, em trâmite no Tribunal Pleno deste E. TJPA, o caso dos autos já teve o mérito devidamente discutido na fase de cognição, cuja sentença transitou em julgado, não havendo como determinar o sobrestamento do feito até a solução definitiva da questão pelo Plenário desta Corte.
3. A constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a reforma automática ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no no julgamento do RE 730462 (tema 733), sob a sistemática da repercussão geral. 5. Direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade e inviabilidade de sobrestamento do feito no caso concreto, cabendo a parte interessada utilizar-se da competente ação autônoma de impugnação, nos termos do art. 525, § 15 e art. 535, § 8º, ambos do CPC/15.
6. Inexistência qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria posta a apreciação desta Corte foi julgada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). 7. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita. 8. Embargos conhecidos e rejeitados, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Por unanimidade. (2019.02083519-36, 204.301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-28).”. (grifei)

Nesse sentido, já me posicionei no Acórdão 1802953, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-03, o qual, se encontra em consonância ao entendimento da Turma.

A exemplos também, o Acórdão 2083027, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-12; e Acórdão 2442640, 2442640, Rel. Celia Regina De Lima Pinheiro, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-13.

Destarte, a suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença que objetiva a cobrança de adicional de interiorização reconhecido por força de decisão judicial transitada em julgado, por essa via, não se coaduna com a legislação pátria, cabendo a parte interessada utilizar-se da competente ação autônoma, nos termos do art. 535, § 8º, do CPC. Assim, a coisa julgada somente pode ser desconstituída por meio de ação rescisória, observado o período bienal.

No mais, conforme orientação da Vice-Presidência desta E. Corte de Justiça, no Ofício 01/2019-TJPA, quanto à suspensão dos processos que versam sobre o adicional de interiorização, a determinação de sobrestamento não atinge os processos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, nem aqueles em fase de cumprimento de sentença.

Portanto, não se observa presente o requisito da probabilidade do direito nas alegações do agravante apto a ensejar a reforma da decisão agravada.

Pelo exposto,
na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para

manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº

3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/06/2021